Tribunal: TJDFT
Processo: 0012288-98.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DE DECLARADA REPERCUSSÃO GERAL. INDEFERIMENTO. PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NULIDADE DE SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. RESSARCIMENTO. MULTA CIVIL.
1. É descabido o sobrestamento do processo quando o feito de referência, em que foi reconhecida a repercussão geral, não se amolda ao caso sub judice. Ainda que fosse diferente, não havendo determinação do excelso STF, não há que se falar em suspensão dos processos até o julgamento do recurso extraordinário, eis que a determinação de sobrestamento, motivada em repercussão geral, constitui faculdade do Relator.
2. Rejeita-se preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa se, a par da decretação da revelia dos demandados, o julgamento se realizou com base nas provas produzidas no curso do processo, e não na presunção de veracidade dos fatos.
3. Não há que se falar de julgamento extra petita se o provimento jurisdicional foi proferido dentro dos limites abrangidos pela causa de pedir e pedidos formulados pela parte autora.
4. Sendo evidente, das provas coligidas aos autos, que a empresa apelante concorreu, em conluio com o gestor, para a contratação indevida, mediante dispensa de licitação, nada há a reparar no decreto condenatório que lhe impôs as penas previstas na Lei de Improbidade Administrativa.
5. Nos termos do art. 12, inciso II, da LIA, quando a condenação tiver por fundamento ato de improbidade administrativa de que decorra dano ao erário, a condenação abarcará pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano.
6. Apelação não provida.